Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700088-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO CAETANO REGO BARROS RIBEIRO RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE JOVEM APÓS PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LIMITE DE FAIXA ETÁRIA ATINGIDO. FATO NÃO COMUNICADO À OPERADORA. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA GERAR A EXPECTATIVA DO DIREITO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção como dependente do plano titularizado por sua genitora, em virtude da perda da condição de dependência econômica e da ausência de configuração dos requisitos para aplicação dos institutos da supressio e surrectio, conforme estipulação contratual e legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em analisar se o apelante, que possui 27 anos, pode ser mantido como dependente do plano de saúde titularizado por sua genitora, com fundamento nos institutos da supressio e da surrectio, em razão de alegada expectativa de direito gerada pela inércia contratual da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de não se aplicarem as disposições da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência, em atenção à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a relação havida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. É ponto incontroverso que o apelante, que atualmente possui 27 anos e é formado em psicologia, não possui a qualidade de dependente econômico de sua genitora, com fulcro nas Leis n. 8.213/91 e 9.250/95, sendo legítima a sua exclusão do plano de saúde, de modo que o pedido para sua manutenção como dependente no contrato, portanto, baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na aplicação dos institutos da supressio da surrectio, que possibilitariam a aquisição de um direito pelo decurso do tempo. 5. Consoante o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.803.278/PR, a configuração da supressio exige três requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual. Tais requisitos não estão presentes no caso. 6. A boa-fé contratual deve ser observada por ambas as partes, não configurando abuso de direito o exercício de cláusula expressa que prevê a cessação de cobertura do plano de saúde após a perda da condição de dependente. 7. O fato de a operadora do plano de saúde ter levado 5 anos para solicitar a atualização do cadastro de dependente, tempo em que o apelante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde como dependente da segurada, por si só, não justifica a manutenção do plano de saúde em favor do autor. 8. Em tenra e produtiva idade, o recorrente tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo o período em que fora erroneamente mantido no plano de saúde capaz de gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: 1. A manutenção de dependente em plano de saúde após a perda da condição de dependência econômica não configura expectativa de direito protegida pelos institutos da supressio e da surrectio quando ausente inércia prolongada, deslealdade no exercício do direito pela operadora ou abuso de direito, notadamente nas hipóteses em que a parte excluída é jovem e possui ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho. 2. A cláusula contratual que limita a idade de dependentes é válida, desde que respeite os princípios da boa-fé e a função social do contrato. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei 8.213/91; Lei 9.250/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.10.2019; TJDFT, Acórdão 1405934, 0714983- 72.2020.8.07.0007, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09.03.2022. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que merece continuar como beneficiário do contrato de plano de saúde junto à recorrida, com base nos princípios da supressio e da surrectio e sem prejuízo do pagamento das mensalidades. Aduz que em decorrência do longo prazo transcorrido sem que a prerrogativa contratual fosse exercida pela recorrida, o não exercício tempestivo deste direito faz incidir na espécie os institutos da supressio e da surrectio, independentemente da demonstração expressa de ilegalidade ou abusividade ou de comprovação de dependência econômica na forma das legislações previdenciária e do imposto de renda, pois a incontroversa conivência da empresa pela longa permanência do recorrente como beneficiário do contrato, mesmo que não tivesse direito a sê-lo, por si só configura ilegalidade e abusividade da operadora de saúde, por exercer sua prerrogativa tão tardiamente. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/BA 17.023 e OAB/DF 67546. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030